Tribunal: TJDFT
Processo: 0733101-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO NA DIGITAÇÃO. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO OBJETIVA DOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INIDONEIDADE DA VIA ELEITA. EFEITOS MODIFICATIVOS. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMNETO DO RECURSO DA AMIL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DA AUTORA.

1. Segundo o artigo 1.022, do CPC, os embargos de declaração visam “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material”.

2. Constatando-se a existência de erro material, consubstanciado no erro de digitação no tocante à rejeição do pedido de indenização por danos morais, acolhem-se os embargos de declaração para que o vício seja corrigido, a fim de refletir o verdadeiro conteúdo do julgamento.

3. A utilização do recurso integrativo, sob o pretexto da existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não merece acolhimento quando a parte deixa de indicar, objetivamente, qual o vício existente no acórdão, máxime quando houve o exame claro e objetivo das questões ventiladas no recurso. 3.1. O desiderato da parte, na verdade, reflete a pretensão de reapreciação da matéria julgada, o que, a toda evidência, não se insere nos estritos limites desta via recursal.

4. Quanto aos efeitos modificativos, sabe-se que “os embargos trafegam processualmente sob o arnês de restritas hipóteses legais (art. 535, I e II, CPC), somente favorecendo o efeito modificativo do julgado quando divisada circunstância excepcional ou pela seteira desconstitutiva de ato judicial teratológico. Em contrário, ao fundo e cabo, seria postura abdicatória da via processual adequada para a modificação do resultado estadeado no acórdão. Não demonstrada a configuração de qualquer uma das hipóteses legais (art. 535, I e II, CPC) ou circunstância excepcional, autorizativa do efeito modificativo, os embargos não entoam o cântico do sucesso”. (STJ, 1a Turma, EDcl. no REsp. no 165.244-DF, rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de 23/9/2002, p. 228).

5. Embargos de declaração conhecidos. 5.1. Acolhidos os opostos pela Amil Assistência Médica. 5.2. Rejeitados os da autora.